Tribunal: TJDFT
Processo: 0704188-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PRODUTO OBTIDO COM ALIENAÇÃO DE BEM DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PAGAMENTO. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DA ESPOSA DO DEVEDOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE ATIVOS FINANCEIROS. ULTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO ALHEIO À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. INEXISTÊNCIA. NEGÓCIO. CONSUMAÇÃO HÁ MAIS DE ANO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVESTIGAÇÃO DO DESTINO DO VALOR RECEBIDO EM PAGAMENTO. INOCUIDADE. APURAÇÃO DE PRODUTO ADVINDO DE ALIENAÇÃO SEM PRÉVIO RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não ressoa possível a penhora de bem pertencente à esposa do executado, terceira estranha ao executivo, diante da existência dos limites subjetivos demarcados pelo título extrajudicial que aparelha a execução que devem ser respeitados, sob pena de ser atribuída responsabilidade a terceiro, de modo que, não figurando a esposa do executado na angularidade passiva do executivo, inviável a penhora de ativos recolhidos em sua conta bancária, não se afigurando possível sequer ser intuito que o produto proveniente de alienação de bem pertencente ao excutido há muito ainda encontra-se recolhido na conta da titularidade da consorte do excutido.

2. Conquanto alienado bem pertencente ao executado após sua citação, a perscrutação do produto arrecadado e consequente constrição, porquanto não localizados ativos recolhidos em seu nome, demanda o reconhecimento da subsistência de fraude à execução e a identificação do produto apurado, viabilizando sua constrição, se viável essa depuração, não se afigurando viável, contudo, que, sob essa ótica, sejam ultimadas diligências volvidas à penhora de ativos recolhidos na conta da titularidade da esposa do executado ou a investigação da destinação de montante movimentado há muito diante da inocuidade dessa diligência.

3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.